Tribunal: TJDFT
Processo: 0735978-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO FAMILIAR. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. LEI 14550/23. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DA MULHER. QUESTÃO DE GÊNERO. PRESUNÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. O art. 40-A da Lei 11.340/06, acrescido pela Lei 14.550/23, visa conferir presunção absoluta da existência da violência de gênero e da hipossuficiência da mulher em todas as situações previstas no art. 5o da Lei 11.340/2006, a fim de que esta norma seja aplicada de forma mais ampla aos casos de agressão contra a mulher.
2. A Lei 11.340/2006, por sua vez, confere consequências punitivas mais graves ao acusado, porquanto, por exemplo, proíbe diversas benesses previstas na Lei 9.099/95, tais como composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo.
3. Nesse trilhar, tendo em vista a existência de lei penal nova que prejudica o réu, abarcando mais hipóteses de condutas a serem apreciadas sob o prisma da Lei Maria da Penha, sua aplicação deve ser analisada de acordo com as regras da lei penal no tempo.
4. No caso em tela, a conduta do agente teria sido praticada em 14/05/2022, ou seja, anterior à edição da Lei 14.550/2023, que entrou em vigor em 20/04/2023, de modo que a aplicação da referida norma deve ser afastada, pois a sua observância resultaria na exclusão de diversas benesses ao acusado e representaria retroação da lei penal para prejudicar o réu.
5. Sem embargo, é relevante destacar que, mesmo antes das inovações trazidas pela Lei no 14.550/2023, o Superior Tribunal de Justiça já vinha entendendo no sentido de ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, revelando-se desnecessária, “portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 20/5/2022).
6. No caso dos autos, denota-se que, em meio a uma discussão acalorada entre os envolvidos, em razão de ciúmes, o réu, em princípio, aproveitando-se do ambiente íntimo e doméstico nos qual estavam inseridos, teria ameaçado sua esposa com uma faca e a agredido com socos, ao ponto de deixar as lesões apuradas pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos, o que torna, portanto, presumível a violência em razão do gênero e abre ensejo para a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso dos autos.
7. Ademais, não bastasse a presunção de hipossuficiência e de fragilidade da mulher em caso como o dos autos, os fatos relatados indicam, em princípio, que a violência ocorreu em razão do gênero, na medida em que o acusado teria se aproveitado de sua condição e posição masculina dentro do lar para subjugar sua esposa com socos e ameaças, por motivo de ciúmes, de sorte a atrair a competência do juizado de violência doméstica.
8. Juízo suscitado declarado competente.